Tribunal: TJPA
Processo: 0034804-75.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034804-75.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: CLAUDIO ANDRE DE SENA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS - VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS A TÍTULO DE PABSS. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88;

2-
A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF;

3-
A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99 visa a custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos de ordem da saúde;

4-
Quanto ao
ressarcimento dos valores já descontados a título de PABSS
, entendo incabível a devolução, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração da ADI 3106/MG, decidiu que o governo de Minas Gerais não poderia instituir contribuição compulsória de servidores para o financiamento de atendimento à saúde, contribuição que deve ser voluntária. Segundo o relator dos Embargos, ministro Luiz Fux, a decisão do STF não deve ter efeitos retroativos, uma vez que pode haver pedidos para devolução do dinheiro relativo a serviços que já foram prestados. Sua proposta atribui efeitos à declaração de inconstitucionalidade a partir da data de conclusão do julgamento de mérito da ADI, em 14 de abril de 2010. O voto foi acompanhado por unanimidade. Ademais, este Egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” contida no art. 46 da lei no 7.984/1999 do Município de Belém, que trata a respeito do custeio da assistência a saúde dos servidores públicos do Município de Belém. E em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos, determinando que sejam ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão.

5- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para mudar a sentença no que diz respeito ao ressarcimento dos valores já descontados a título de PABSS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vigésimo sétimo dia do mês de janeiro de 2020.

Este
julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Diracy Nunes Alves.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSSITÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
CLAUDIO ANDRE DE SENA FARIAS
, em face do ora apelante, determinou a suspensão, em definitivo, do recolhimento da contribuição compulsória (PABSS), não descontando da folha de pagamento da Apelada contribuição para assistência à saúde ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, bem como condenou ainda o IPAMB ao ressarcimento dos valores já descontados do contracheque do autor.

Irresignado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSSITÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB, interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a concordância tácita da servidora municipal com a cobrança efetuada, na medida em que a apelada contribuiu por anos sem procurar a suspensão do desconto administrativamente e sem procurar o judiciário.

Ainda, defendeu a constitucionalidade da Lei nº 7.984/99, aduzindo que sua criação foi fruto de um acordo realizado em assembleia geral com os servidores municipais, sendo, portanto, a contribuição para o PABSS legítima e indispensável à manutenção de um plano de saúde que beneficia milhares de servidores públicos e seus dependentes, que não tem condições de arcar com um plano de saúde particular.

Argui a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso E questiona o termo a quo para a devolução de valores.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e após o provimento do Apelo, com a consequente reforma da sentença.

Não foram ofertada as contrarrazões, conforme certidão de ID 2448273.

O Ministério Público de Segundo Grau não interviu no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser
CONHECIDO
o Recurso de Apelação Cível interposto.

A questão recursal cinge-se ao cabimento ou não da contribuição compulsória dos servidores públicos municipais, para custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor-PABSS, e à devolução dos valores efetivamente contribuídos.

A obrigatoriedade da contribuição em foco tem amparo no art. 46, da Lei Municipal nº 7.984/99, que ora transcrevo:

Art. 46 - A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.

O art. 149, §1º da Constituição Federal/88, prevê que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores:

Art.149.

§1º
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes,
do regime previdenciário de que trata o art. 40
, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Ainda, sobre a previdência social, a Carta Magna de 1988, dispõe no art. 201, a obrigatoriedade de filiação. Senão vejamos:

Art. 201
. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(
...)

Das disposições transcritas, nota-se que a contribuição compulsória do servidor, segundo permissivo constitucional, restringe-se apenas à
previdência socia
l, não ocorrendo a mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde, como a prestada pelo IPAMB.

Nesse prisma, caso o servidor deseje usufruir de assistência à saúde, pode ser cobrado relativo custeio. Contudo, é vedada contribuição autônoma, específica e compulsória, como ocorre no caso dos autos.

Aliás, a matéria em exame já foi objeto de pronunciamento do STF, cuja manifestação é no sentido de que a contribuição, que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de servidores públicos, não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos, de tal modo que essa contribuição não pode vir contemplada de forma obrigatória, pois tais serviços somente serão custeados mediante o pagamento de contribuição facultativa àqueles que se dispuserem a dele usufruir.

Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES.
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 799625 ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014) destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL 7.672/82. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADA AOS
SERVIDORES. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. ART. 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS.
PRECEDENTES: ADI 3.106 E RE 573.540. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 632035 AgR, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011) destaquei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNDO MÉDICO HOSPITALAR. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. AGRAVO IMPROVIDO. I
- O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu que falece aos Estados-membros e Municípios competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores
. II - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (AI 772702 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-036 DIVULG 22-02-2011 PUBLIC 23-02-2011) destaquei

No mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. O recolhimento indevido de tributo enseja a sua restituição ao contribuinte, à luz do disposto no artigo 165, do Código Tributário Nacional.

2.
O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.106/MG, de relatoria do Min. Eros Grau, julgado em 14.04.2010 e no RE 573.540/MG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado em 14.04.2010 (DJe 11/06/2010), concluiu pela natureza tributária da contribuição para o custeio da assistência à saúde de Minas Gerais instituída pelo artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, declarando, ademais, a sua inconstitucionalidade
.

3. "O fato de os contribuintes terem ou não usufruído do serviço de saúde prestado pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante, pois tal circunstância não retira a natureza indevida da exação cobrada, segundo consignado no aresto recorrido. Nos termos do artigo 165 do CTN, o único pressuposto para a repetição do indébito é a cobrança indevida de tributo ". (REsp 1.167.786/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010)

4. Precedentes: AgRg no REsp 1.186.727/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010; REsp 1.059.771/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02/06/2009, DJe 19/06/2009.

5. Inexiste ofensa do art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (Rel. Min. Luiz Fux. REsp 1194981/MG. D.J. 24/08/2010).

Esta Corte segue os julgados das Cortes Superiores.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DESCONTO COMPULSÓRIO NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BITRIBUTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME.

1. Os impetrantes são servidores públicos municipais de Belém e vinham sofrendo descontos compulsórios na folha de contribuição para o custeio de plano de assistência básica à saúde do servidor.

2. O recorrente arguiu preliminares: 1) Da nulidade processual: da não intimação da procuradoria do município de Belém; 2) Do não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese; e 3) decadência. Preliminares rejeitadas.

3. No mérito: A Carta Constitucional confere competência ao Município para instituir contribuição para o custeio do sistema de previdência e não à saúde que já é garantido dentro dos limites do Sistema Único e Saúde.

4. Os servidores vinham sendo obrigados a aderir ao plano de assistência à saúde, em cristalina violação ao princípio da liberdade de escolha ou mesmo ao da livre associação.

5. Apelo conhecido e não provido.

6. Sentença confirmada. (Proc. nº. 0037622-68.2013.8.14.0301, Rel. Desa. DIRACY NUNES ALVES, DJ: 28/07/2016).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR. PABSS DO IPAMB. OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS. NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DECORREU DE AJUSTE COM SERVIDORES. SUPREMACIA DO INTERESSE COLETIVO SOBRE O INDIVIDUAL. MUNCÍPIO É COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PERTINENTE AO SISTEMA DE SAÚDE DE SEUS SERVIDORES. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. MUNICÍPIO SÓ PODE CRIAR CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. PABSS ASSEMELHA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR QUALQUER OUTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADESÃO A QUALQUER PLANO DE SAÚDE NÃO PODE TER CARÁTER OBRIGATÓRIO. INGRESSO E PERMANÊNCIA DEVE SER LIVREMENTE MANIFESTADO. DIREITO À LIVRE ASSOCIAÇÃO. NÃO EXISTE PREVISÃO IMPLÍCITA PARA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. VEDADO INSTITUIR TRIBUTO COM A MESMA BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO (Proc. nº. 0003390-30.2013.8.14.0301, Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJ: 30/06/2016).

Assim, a adesão a plano de saúde, em sede municipal, não pode ter caráter impositivo, uma vez que o ingresso e a permanência do servidor devem ser livremente manifestados.

Ademais, há um limite do plano da competência legislativa, que reclama melhor exame:

O art. 194, da CF/88, define a seguridade social, elencando as três frentes de políticas públicas de que se ocupa, quais sejam a saúde, a previdência e a assistência social. Vide:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos
:

De acordo com o artigo 149, “caput” da CF/88, é de competência exclusiva da União criar tributo destinado à saúde. O parágrafo único, do mesmo dispositivo, prevê o compartilhamento dessa competência, com os demais entes federativos, somente no que toca à previdência e assistência social. Transcrevo:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social.

Do exposto, depreende-se que a instituição de contribuição social, pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, para custeio da saúde, não encontra previsão no texto constitucional, já que somente a previdência e a assistência social foram contempladas no parágrafo único do art. 149.

Destarte, não há qualquer ofensa ao princípio federativo já que compete exclusivamente à União criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos.

Resulta, nesse contexto, que, ao instituir contribuição compulsória de custeio de serviço de saúde - PABSS, que guarda feição tributária porque obrigatória, o ente municipal invadiu a competência legislativa tributária da União. Portanto, a contribuição compulsória em relevo é inconstitucional.

Quanto
ao ressarcimento dos valores já descontados a título de PABSS
, entendo incabível a devolução, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração da ADI 3106/MG, decidiu que o governo de Minas Gerais não poderia instituir contribuição compulsória de servidores para o financiamento de atendimento à saúde, contribuição que deve ser voluntária. Segundo o relator dos Embargos, ministro Luiz Fux, a decisão do STF não deve ter efeitos retroativos, uma vez que pode haver pedidos para devolução do dinheiro relativo a serviços que já foram prestados. Sua proposta atribui efeitos à declaração de inconstitucionalidade a partir da data de conclusão do julgamento de mérito da ADI, em 14 de abril de 2010. O voto foi acompanhado por unanimidade.

Ademais, este Egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” contida no art. 46 da lei no 7.984/1999 do Município de Belém, que trata a respeito do custeio da assistência a saúde dos servidores públicos do Município de Belém. E em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos, determinando que sejam
ex nunc
, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo acórdão.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUSTEIO - REPETIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI 3.106/MG - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO
. Não é cabível repetição proporcional da contribuição de assistência à saúde derivada da ADI 3.106/MG cobrada dos servidores públicos em caráter compulsório até o advento da Instrução Normativa SCAP nº 02/2010, esta que transformou em facultativa a até então contribuição compulsória. Por sua vez, a modulação dos efeitos da ADI em questão afastou a própria possibilidade de atingir os fatos geradores posteriores ao normativo, isso porque, somente com o pagamento dos dias 01 a 05 do mês de junho do ano de 2010, é que seria defensável a materialização dos fatos geradores da contribuição, que, nesta data, já seriam facultativas, e, portanto, irrepetíveis, ensejando a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial. Não provido.

(TJ-MG - AC: 10672120194051001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 06/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA EX NUNC. REPETIÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ.

2. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido: AgRg no AREsp 622.677/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/4/2016; EDcl no AgRg no RESP 1.393.423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016.

3.
Considerando que o Supremo Tribunal Federal conferiu efeitos prospectivos (eficácia ex nunc) à declaração de inconstitucionalidade na ADI n. 3.106/MG, afigura-se incabível a repetição das contribuições para custeio de serviços de saúde recolhidas pelos servidores públicos do Estado de Minas Gerais até 14 de abril de 2010
.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgRg no REsp 1334349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017

Desta feita,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para mudar a sentença no que diz respeito ao ressarcimento dos valores já descontados a título de PABSS.

É o voto.

Belém (PA), 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATO

Belém, 04/02/2020